Tribunal: TJMT
Processo: 1003204-86.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003204-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Matrícula, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VACINAÇÃO PARA MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE ESTADUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
Lei n.° 13.979/2020, ao estabelecer medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública, relacionadas à pandemia do “coronavírus”, possibilitou, no artigo 3°, inciso III, alínea d, a adoção de medidas pelas autoridades sanitárias, inclusive de forma compulsória, dentre as quais a vacinação da população e outras medidas profiláticas.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.° 1267879 (Tema n.° 1.103), em regime de repercussão geral, assentou a constitucionalidade da obrigatoriedade de imunização, e, na ADPF n.° 756, reconheceu a possibilidade de exigência do passaporte vacinal para a frequência às aulas em instituições de ensino superior, por meio de deliberação da própria instituição.

2. Encontrando-se a decisão
a quo
em consonância com os precedentes da Suprema Corte, esta deve ser mantida, mormente quando não demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito
para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da
2ª
Vara da Comarca de
Nova Xavantina
que, nos autos n.°
1000223-48.2022.811.0012
, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (
ID. 119297965 – pág. 283/288
):

“
Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, aduzindo que a requerida está exigindo carteira de vacinação do Covid–19 para a realização da matrícula e frequência às aulas dos alunos junto à instituição.

Alega que, conforme comunicado da faculdade em sua página oficial, o período para realização da matrícula para o atual ano letivo encerra-se no dia 18/02/2022, ou seja, na presente data, ao passo que se faz necessário acessar o site da universidade, apresentar documentos pessoais e carteira de vacinação da Covid-19 para efetivação da matrícula.

Afirma que a exigência se deu por força de decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da, como ato indispensável à matrícula e rematrícula dos alunos desta cidade, o que segundo o ente ministerial fere “direito personalíssimo de cada um decidir sobre seu corpo, e se irá ou não se submeter a qualquer tratamento médico, quiçá quando invasivo, entre eles o de se vacinar, não sendo justo que uma instituição de ensino exigir a inoculação de terapia gênica em fase experimental para realização da matrícula para continuar na instituição.”

Requer a antecipação da tutela para que a Universidade Estadual de Mato Grosso – UNEMAT, no prazo de 48 horas retire do edital de matrícula da Universidade a exigência da carteira de vacinação da Covid-19 para realização das matrículas na instituição.

Ao final, requer a procedência do pedido inicial.

É o relato.

Fundamento. Decido.

O Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação civil pública em face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, requerendo a antecipação da tutela jurisdicional.

O fundamento legal para concessão de liminar em ação civil pública está encartado no art. 12 da Lei n.º 7.347/85, segundo o qual:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

Com efeito, para a concessão da antecipação de tutela prevista no art. 300 do CPC, faz-se necessário, antes de tudo, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como que o deferimento da medida não importe dano irreparável ou de difícil reparação àqueles em que recai.

No caso dos autos, em sede de cognição sumária tenho que o pedido antecipatório não deve ser deferido.

Como consabido, nosso planeta está passando por uma pandemia de graves e devastadoras proporções. A enfermidade por COVID-19 mostra-se altamente contagiosa e é responsável por mais 640.000 mortes no Brasil, das quais mais de 14.500 ocorreram no Estado de Mato Grosso.

Dos tratamentos atuais para o combate à epidemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, segundo apontam diversos estudos científicos, a vacinação é medida essencial para reduzir seu contágio, para minimizar a carga viral e assegurar maior resiliência aos infectados.

Em conformidade aos arts. 196 e 225, da Carta Magna, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as decisões capazes de influenciar bens jurídicos de valor supremo, tais como a vida e a saúde, devem ser norteadas pelos princípios da precaução e da prevenção, de modo que, sempre que haja dúvida sobre eventuais efeitos danosos de uma providência, seja adotada a medida mais conservadora necessária a evitar a ocorrência do dano.

Nesse diapasão, a saúde, segundo a Constituição Federal, é um direito de todos e um dever irrenunciável do Estado brasileiro, garantido mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos.

A atuação rigorosa e conjunta dos órgãos públicos e entes federativos para o controle eficaz da disseminação da doença, no atual cenário pandêmico, mostra-se sendo de suma importância para a proteção da sociedade com em um todo.

A transcrição abaixo, de trecho da decisão do Ministro do STJ Gurgel de Faria no Habeas Corpus n. 714919 - PB, corrobora com este posicionamento:

“Especificamente quanto à possibilidade de utilização de instrumentos indiretos para compelir a população a aderir ao programa nacional de vacinação deflagrado em razão da crise sanitária decorrente da pandemia causada pela covid-19, o pretório excelso entendeu pela validade da política de vacinação obrigatória, autorizando a exigência de comprovante de vacinação, de quarentena ou de teste de contágio para ingresso em determinados locais ou para a prática de certas atividades, descartado o uso da força. Nesse sentido, ADPF n. 898 MC, relator Ministro Luís Roberto Barroso, j. 12/11/2021, monocrática; ARE n. 1.267.879, relator Ministro Luís Roberto Barroso, j. 17/12/2020; ADIs n. 6.586 e 6.587, relator Ministro Ricardo Lewandowski, j. 17/12/2020.

Destarte, já tendo sido dirimido pela Suprema Corte do País o conflito aparente resultante da prevalência do direito social à saúde (art. 196 da CF) em detrimento do direito de livre locomoção (art. 5º, inciso XV, da CF), inexiste constrangimento ilegal decorrente da exigência de comprovante de vacinação como condição para se ter acesso às dependências de locais de acesso ao público, sejam eles públicos ou privados, tendo em vista tratar-se de medida necessária ao resguardo de bens jurídicos irrenunciáveis, sobretudo quando se tem notícia da propagação de nova e perigosa cepa do Vírus Sars-Cov-19, que já está presente em vários países, inclusive, com casos já detectados no Brasil.”.

Forte nos argumentos delineados, não vislumbro, no atual momento, elementos aptos a afastarem a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que encontra-se em consonância à orientação da Suprema Corte.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado.

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, fazendo constar as advertências do art. 344, do Código de Processo Civil.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora (CPC, arts. 285 e 319).

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se e se cumpra.

Nova Xavantina/MT, na data da assinatura digital.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito
”

Aduz a parte Agravante que encontram-se presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada,
motivo pela qual a decisão proferida nos autos de origem, que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, não merece prosperar.

Assevera que
a parte agravada não possui competência para impor a exigência de apresentação de comprovante de vacinação da Covid-19 para efetivação de matrícula, por se tratar de competência da autoridade sanitária.

Verbera, ainda, que a Lei n.° 13.979/2020 não determina a obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, “
mas apenas admitiu a possibilidade de compulsoriedade da imunização a ser adotada, como medida estratégica de saúde pública
”, estabelecendo que a vacinação compulsória poderá ser determinada apenas “
COM BASE em EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS e em ANÁLISES SOBRE AS INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública
”, o que não é o caso.

Além disso, pontua que no Estado de Mato Grosso “
não ha qualquer imposição de obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19, na medida em que – na esteira da decisão do STF – a vacina contra a Covid-19: (i) NÃO foi incluída no Programa Nacional de Imunizações pelo Ministério da Saúde, que NÃO IMPÔS SUA OBRIGATORIEDADE, (ii) sua aplicação obrigatória NÃO FOI determinada em lei, (iii) NÃO houve determinação da obrigatoriedade por nenhuma autoridade sanitária da União ou do Estado de Mato Grosso – MINISTÉRIO DA SAÚDE ou O PODER EXECUTIVO ESTADUAL (SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE)
”.

Outrossim, acrescenta no dia 09.02.2022 a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso aprovou o Projeto de Lei n.° 001/2022, que proíbe a exigência de comprovante de vacinação em todo o Estado.

Afirma, também, que a imposição obrigatória de vacina, sem estudos concluídos que possam atestar eventuais riscos, configura lesão grave à dignidade da pessoa humana e às liberdades fundamentais, além de não atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pois viola o direito à locomoção do aluno, além de obstar o seu direito à educação.

Por essas razões, requer (ID.
119297958
):

“Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente recurso e, quanto ao mérito seja provido, concedendo o efeito ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão do juízo a quo, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1000223-48.2022.8.11.0012, para deferir o pedido liminar, devendo a Universidade Estadual de Mato Grosso – UNEMAT, no prazo de 48 horas retirar do edital de matrícula da Universidade a exigência da carteira de vacinação da Covid-19 para realização das matrículas na instituição”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID.
120976969
).

Nas
contrarrazões
a parte agravada postulou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão combatida
(ID.
131143186
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (ID. 129651257).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R A:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da
2ª
Vara da Comarca de
Nova Xavantina
que, nos autos n.°
1000223-48.2022.811.0012
, indeferiu o pedido liminar
.

Conforme pode ser observad
o nos autos de origem, a parte a
gravante ajuizou “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA"
,
em desfavor da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo (ID. 122420480 – pág. 02/38):

“I – seja concedida antecipação dos efeitos da tutela pretendida, inaudita altera pars para que a Universidade Estadual de Mato Grosso – UNEMAT, no prazo de 48 horas retire do edital de matrícula da Universidade a exigência da carteira de vacinação da Covid-19 para realização das matrículas na instituição;

II – uma vez recebida a petição inicial, que seja determinada a citação do requerido para, querendo, apresentar contestação, sob pena de revelia e confissão, nos termos do artigo 17, § 9º, da Lei nº 14.230/21, vez que a ausência da notificação prevista no art. 17, §7º, não decorre qualquer prejuízo às partes;

III – a produção de todos os meios de prova em direito admitidas;

IV – que seja, ao final, julgado procedente o pedido, com a confirmação da liminar concedida, determinando em definitivo a retirada do edital de matrícula da Universidade a exigência da carteira de vacinação da Covid-19 para realização das matrículas na instituição”.

Na petição inicial, justificou, em apertada síntese, que a parte agravada não tem competência para determinar a obrigatoriedade de vacinação, bem como que tal exigência implica em violação à liberdade de locomoção dos alunos, ao direito à educação, além de ferir os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, conforme decisão transcrita no relatório, sob a afirmação de que o ato administrativo encontra-se em consonância com a orientação da Suprema Corte
(
ID. 119297965 – pág. 283/288
)
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, imprescindível a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca da probabilidade do direito invocado,
a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, cumpre ressaltar que a Lei n.° 13.979/2020, ao estabelecer medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública, relacionadas à pandemia do “coronavírus”, possibilitou, no artigo 3°, inciso III, alínea d, a adoção de medidas pelas autoridades sanitárias, inclusive de forma compulsória, dentre as quais a vacinação da população,
in verbis:

“Art. 3º
Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas
:

I - isolamento;

II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d)
vacinação e outras medidas profiláticas
; ou

e) tratamentos médicos específicos;
(...)”. (Grifo nosso).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.° 6.586/DF e 6.587/DF, que tinham por objeto exatamente o dispositivo acima transcrito, conferiu interpretação conforme àquela previsão legal, distinguindo os conceitos da vacinação compulsória e vacinação forçada, e estabeleceu diretrizes interpretativas, fixando a seguinte tese:

“I - A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porquanto facultada sempre a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas, (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; II - Tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência”.

(STF, ADI 6586,
Relator. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2020, DJe 07-04-2021).

Igualmente, no julgamento do ARE n.° 1267879 (Tema n.° 1.103), em regime de repercussão geral, assentou a constitucionalidade da obrigatoriedade de imunização, consoante ementa a seguir transcrita:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Vacinação obrigatória de crianças e adolescentes. Ilegitimidade da recusa dos pais em vacinarem os filhos por motivo de convicção filosófica.

1. Recurso contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) que determinou que pais veganos submetessem o filho menor às vacinações definidas como obrigatórias pelo Ministério da Saúde, a despeito de suas convicções filosóficas.

2. A luta contra epidemias é um capítulo antigo da história. Não obstante o Brasil e o mundo estejam vivendo neste momento a maior pandemia dos últimos cem anos, a da Covid-19, outras doenças altamente contagiosas já haviam desafiado a ciência e as autoridades públicas. Em inúmeros cenários, a vacinação revelou-se um método preventivo eficaz. E, em determinados casos, foi a responsável pela erradicação da moléstia (como a varíola e a poliomielite). As vacinas comprovaram ser uma grande invenção da medicina em prol da humanidade.

3. A liberdade de consciência é protegida constitucionalmente (art. 5º, VI e VIII) e se expressa no direito que toda pessoa tem de fazer suas escolhas existenciais e de viver o seu próprio ideal de vida boa. É senso comum, porém, que nenhum direito é absoluto, encontrando seus limites em outros direitos e valores constitucionais. No caso em exame, a liberdade de consciência precisa ser ponderada com a defesa da vida e da saúde de todos (arts. 5º e 196), bem como com a proteção prioritária da criança e do adolescente (art. 227).

4. De longa data, o Direito brasileiro prevê a obrigatoriedade da vacinação. Atualmente, ela está prevista em diversas leis vigentes, como, por exemplo, a Lei nº 6.259/1975 (Programa Nacional de Imunizações) e a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Tal previsão jamais foi reputada inconstitucional. Mais recentemente, a Lei nº 13.979/2020 (referente às medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19), de iniciativa do Poder Executivo, instituiu comando na mesma linha.

5.
É legítimo impor o caráter compulsório de vacinas que tenha registro em órgão de vigilância sanitária e em relação à qual exista consenso médico-científico. Diversos fundamentos justificam a medida, entre os quais: a) o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pessoas mesmo contra a sua vontade (dignidade como valor comunitário); b) a vacinação é importante para a proteção de toda a sociedade, não sendo legítimas escolhas individuais que afetem gravemente direitos de terceiros (necessidade de imunização coletiva); e c) o poder familiar não autoriza que os pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos (CF/1988, arts. 196, 227 e 229) (melhor interesse da criança).

6. Desprovimento do recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese:
“É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico
. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar.”

(
STF, ARE 1267879, Relator. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2020, DJe 08-04-2021). (Grifo nosso)

Apesar da referência, nos julgados transcritos, quanto à necessidade de edição de lei para conferir legitimidade às medidas voltadas ao implemento da vacinação compulsória, o próprio Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida na ADPF n.° 756, reconheceu a possibilidade de exigência do passaporte vacinal para a frequência às aulas em instituições de ensino superior, por meio de deliberação da própria instituição, transcrevo:

“TUTELA DE URGÊNCIA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. SAÚDE. INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO. PASSAPORTE SANITÁRIO. DESPACHO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE ACOLHEU O PARECER 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, O QUAL PROIBIU A EXIGÊNCIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 COMO CONDICIONANTE AO RETORNO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS PRESENCIAIS. EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE. PRIORIDADE ABSOLUTA AO DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À EDUCAÇÃO. ART. 227 DA CF. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 3°, CAPUT, III, D, DA LEI 13.979/2020. PLANEJAMENTO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, COM BASE NO ART. 3º, III, D, DA LEI 13.979/2020. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO.

I - Na coordenação do PNI, bem assim, especificamente, no tocante à exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 em instituições federais de ensino, a União deve levar em consideração, por expresso mandamento legal, as evidências científicas e análises estratégicas em saúde (art. 3°, § 1°, da Lei 13.979/2020).

II – O Parecer 01169/2021CONJUR-MEC/CGU/AGU, publicado em 30/12/2021, além de contrariar as evidências científicas e análises estratégicas em saúde ao desestimular a vacinação, vai de encontro ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020.

III - Ao subtrair da autonomia gerencial, administrativa e patrimonial das instituições educacionais a atribuição de exigir o atestado de imunização contra o novo coronavírus, como condição para o retorno às atividades presenciais, o ato impugnado vulnera o disposto nos arts. 6º e 205 a 214, da Constituição Federal, em especial a autonomia universitária e os ideais que regem o ensino em nosso País e em outras nações pautadas pelos cânones da democracia.

IV – O STF tem, ao longo de sua história, agido em favor da plena concretização do direito à saúde, à educação e da autonomia universitária, não se afigurando possível transigir um milímetro sequer no tocante à defesa de tais preceitos fundamentais, sob pena de incorrer-se em inaceitável retrocesso civilizatório.

V –
As instituições federais de ensino têm, portanto, autoridade para exercer sua autonomia universitária, podendo, legitimamente, exigir o comprovante de vacinação
.

VI - Medida cautelar referendada pelo Plenário do STF para suspender o despacho de 29/12/2021 do Ministério da Educação, que aprovou o Parecer 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, proibindo a exigência de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades acadêmicas presenciais”.

(
STF, ADPF 756 – décima segunda TPI, Relator. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, DJe 24-03-2022). (Grifo nosso)

Como se vê, a possibilidade de exigência do passaporte vacinal como condicionante para o acesso às atividades presenciais, pelas instituições de ensino, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal,
prima facie,
afasta a plausibilidade do direito substancial invocado, eis que a decisão combatida encontra-se em consonância com a matéria assente nos órgãos de superposição.

Aliás, acerca da possibilidade de exigência de comprovante de vacinação, acompanhando o entendimento firmado pela Corte Suprema, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 AOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ATO ADMINISTRATIVO Nº 1.045/2021-PGJ – PROIBIÇÃO DE INGRESSO NO LOCAL DE TRABALHO DO SERVIDOR NÃO VACINADO E DO DESEMPENHO DO TRABALHO REMOTO, COM A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – INOCORRÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DA VACINAÇÃO COMPULSÓRIA RECONHECIDA PELO STF, POR MEIO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS INDUTIVAS INDIRETAS – DEFESA DA VIDA E DA SAÚDE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIA INADEQUADA PARA CONTROLE ABSTRATO DE ATO NORMATIVO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.
As medidas administrativas de combate à pandemia promovidas no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Ato Administrativo nº 1.045/2021-PGJ, que impôs a exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19 aos seus servidores e demais colaboradores, são legítimas e se encontram em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da vacinação compulsória, que não deve ser confundida com vacinação forçada, podendo ela ser incentivada através de medidas indiretas
.

2. O mandado de segurança não é a via adequada para questionar ato normativo de efeitos abstratos, como é o caso do Ato Administrativo nº 1.045/2021-PGJ, expedido pelo Procurador-Geral de Justiça, conforme entendimento constante da Súmula nº 266 do STF”.

(N.U 1001596-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022). (Grifo nosso).

Outrossim, em duas ocasiões, este Egrégio Tribunal de Justiça concedeu as liminares pleiteadas em Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei Municipal, referentes aos municípios de Sorriso e Matupá, para suspender as legislações que proíbem a exigência de apresentação de comprovante de vacina contra a COVID-19. Nesse sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR CONCEDIDA AD REFERENDUM DO ÓRGÃO ESPECIAL – MUNICÍPIO DE MATUPÁ – LEI 1.252/2021 – PROIBIÇÃO DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 – ADI 6.587 STF – VACINAÇÃO COMPULSÓRIA COM A POSSIBILIDADE DE SER IMPLEMENTADA POR MEIO DE MEDIDAS INDIRETAS – SAÚDE COLETIVA – FASE CRÍTICA DE CONTÁGIO E COLAPSO DO SISTEMA DE SAÚDE EM TODO O PAÍS – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – LIMINAR DEFERIDA.

Comprovados o fumus boni iuris e o periculum in mora, deve ser deferida a liminar pleiteada em Ação Direta de Inconstitucionalidade para suspender de Lei municipal que proibi a exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19.

No atual estado de pandemia em que se encontra o país, em particular o Estado de Mato Grosso, a solução dos conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, com amparo em evidências científicas, de modo a não se contrapor ao esforço do Estado no combate à disseminação do Coronavírus.

O Município é soberano no estabelecimento de normas epidemiológicas para prevenir ou conter doenças contagiosas, como é o caso do Covid-19 – há muito considerado uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde -, desde que não afete a população de outros Municípios do Estado”.

(N.U 1001117-60.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022). (Grifo nosso)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SORRISO – LEI 3.217/2022 – PROIBIÇÃO DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 – ADI 6.587 STF – VACINAÇÃO COMPULSÓRIA COM A POSSIBILIDADE DE SER IMPLEMENTADA POR MEIO DE MEDIDAS INDIRETAS – SAÚDE COLETIVA – FASE CRÍTICA DE CONTÁGIO E COLAPSO DO SISTEMA DE SAÚDE EM TODO O PAÍS – PRECEDENTE ADI 1001117-60.2021.8.11.0000 TJMT – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – LIMINAR DEFERIDA.

Comprovados o fumus boni iuris e o periculum in mora, deve ser deferida a liminar pleiteada em Ação Direta de Inconstitucionalidade para suspender de Lei municipal que proibi a exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19.

No atual estado de pandemia em que se encontra o país, em particular o Estado de Mato Grosso, a solução dos conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, com amparo em evidências científicas, de modo a não se contrapor ao esforço do Estado no combate à disseminação do Coronavírus.

O Município é soberano no estabelecimento de normas epidemiológicas para prevenir ou conter doenças contagiosas, como é o caso do Covid-19 – há muito considerado uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde -, desde que não afete a população de outros Municípios do Estado”.

(N.U 1004313-38.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 12/08/2022).
(Grifo nosso)

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022